Tribunal: TJES
Processo: 5004537-97.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004537-97.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANI RODRIGUES
RECORRIDO: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004537-97.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
IVANI RODRIGUES.

RECORRIDO:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ - IPASMA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega ter sido aposentada por invalidez em 01/09/2012, tendo requerido a revisão do benefício em 17/03/2014. Aduz que referido pleito foi julgado pelo TCE, que o indeferiu, e somente a comunicou em 23/07/2014.

2.
A sentença julgou da seguinte forma:
“
DECLARO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA
, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, II, do CPC.”

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que a Lei nº 8.213/91, em seu artigo 103, dispõe que o direito da segurada de rever os atos de concessão de benefícios previdenciários decai em 10 anos, contados da data em que o ato foi praticado. Aduz que o benefício foi concedido em 01/09/2012 e o resultado da decisão administrativa se deu em 23/07/2014, de forma que o prazo para revisão se encerraria em 23/07/2024, portanto, o presente requerimento de revisão está dentro do prazo legalmente estabelecido.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o prazo de 10 anos aduzido pela parte autora e elencado no art. 103 da Lei 8.213/91, apenas é aplicado para a revisão de aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Sendo a recorrente servidora pública, aplicável, na hipótese, a prescrição quinquenal regulada no Decreto 20.910/32.

5. Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJES e do C. STJ tem entendido que o ato de aposentadoria é único e não de trato sucessivo, pelo qual ao pedido de revisão deve ser aplicada a prescrição de fundo de direito e contato o termo inicial da prescrição da data do ato de aposentadoria. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. APOSENTADORIA ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO. ART. 1ª DECRETO Nº 20.910/32. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O autor, ora recorrente, ingressou em juízo somente em 03/05/2012 buscando a revisão do ato de concessão de aposentadoria ocorrido em 04/02/1998.
2. A prescrição regulada pelo artigo 1º do Decreto 20.910/32 - prescrição do próprio fundo de direito - estabelece que prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública a partir da data do ato ou fato do qual se originaram. De outro lado, a prescrição disciplinada no artigo 3º do referido Decreto e sumulada pelo STJ no Enunciado 85, dispõe que a prescrição somente atinge as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos.
3. No caso dos autos almeja o recorrente a revisão do ato de sua aposentadoria concedido em 04/02/1998.
Em casos como esse, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo, porquanto a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85 do STJ.
(AgInt no AREsp n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021.). Portanto, o reconhecimento da prescrição é inafastável, conforme anotou a r. sentença. 4. Havendo pedido das partes para produção de prova, cabe ao juiz analisar sua pertinência e relevância para decidir fundamentadamente, como na hipótese em apreço. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação cível nº 0015122-65.2012.8.08.0024. Desª Debora Maria Ambos Correa da Silva. órgão Julgador: 3º Câmara Cíbvel. Data: 29/02/2024). [grifei]

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. SUPRESSÃO NO ATO DE APOSENTADORIA. ATO ÚNICO, DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJES. Recurso Inominado nº 0019131-94.2019.8.08.0024. Realtor Paulo Abiguenem Abib. Órgão Julgador: 1º Turma Recursal. Data: 23/10/2023).

6. Portanto, tendo a requerente confessado que obteve ciência do indeferimento do seu pleito em 23.07.2014, forçoso o reconhecimento de que, desde o dia 23.07.2019, o prazo prescricional incidiu sobre a pretensão autoral.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)